Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-97.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000388-97.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEBERSON ADRIANO CORDEIRO - CPF: 029.131.499-60 (APELANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), DECON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.677.133/0001-95 (APELADO), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), FABIANA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 990.242.681-68 (ADVOGADO), SADI CARLOS DEBORTOLI - CPF: 183.425.409-44 (APELADO), DEBORTOLI CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 44.018.630/0001-69 (APELADO), GEISA CARINE FERRER DE FIGUEIREDO - CPF: 783.348.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE INAPLICÁVEL À EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CLEBERSON ADRIANO CORDEIRO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra devedor solvente n. 1000388-97.2021.8.11.0055, da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do alegado abandono da causa pelo exequente.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante
“A extinção precoce, além de contrária ao texto legal, afronta os princípios da efetividade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito (CPC, Arts. 4o, 6o e 317). Em vez de extinguir, o juízo deveria ter determinado o arquivamento provisório até que o credor se manifestasse ou fosse configurada a prescrição intercorrente (art. 924, V, CPC). Extinguir a execução apenas força o credor a repropor a mesma demanda, movimentando desnecessariamente a máquina judiciária, multiplicando custos e alongando o processo.”
Requer o provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A sentença não merece subsistir.

O art. 485, III, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, após intimação pessoal para suprir a omissão.

Contudo, tal dispositivo não se aplica às ações de execução, porquanto, nessa espécie processual, a dinâmica procedimental é distinta da fase de conhecimento.

Na execução cabe ao juízo determinar as medidas coercitivas e de constrição patrimonial, a partir de requerimentos simples do Exequente.

Assim, a inércia do credor não autoriza, por si só, a extinção do feito por abandono,
vez que a extinção dos autos é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese
.

Nesse sentido:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - MANIFESTAÇÃO DA PARTE - FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 924 DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso provido.-

(N.U 1035337-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)”

Diante disso, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
dou provimento
à Apelação para determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025